Tribunal: TJDFT
Processo: 0000730-28.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0000730-28.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA BATISTA NUNES, CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, RICARDO RODRIGUES NUNES EMBARGADO: MARIA ROSILDA BRAGA DA CUNHA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADRIANA BATISTA NUNES e RICARDO RODRIGUES NUNES contra acórdão de ID – 18634861. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 18914552. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARIA ROSILDA BRAGA DA CUNHA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator